Tribunal: TJSP
Processo: 2128559-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Bloqueio unilateral de quantia transferida à conta bancária do agravante por meio de maquininha de cartão – Consumidor impossibilitado de acessar valores consideráveis recebidos pela prestação de serviços, sem justificativa plausível pela instituição financeira - Acolhimento – Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados – Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Bloqueio unilateral de quantia transferida à conta bancária do agravante por meio de maquininha de cartão – Consumidor impossibilitado de acessar valores consideráveis recebidos pela prestação de serviços, sem justificativa plausível pela instituição financeira - Acolhimento – Probabilidade do direito e perigo de dano evidenciados – Requisitos cumulativos do art. 300, do CPC verificados – Precedente desta C. Corte - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.